Tribunal: TJES
Processo: 0003034-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003034-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANTUIL GONCALVES FERREIRA e outros (2)

APELADO: ADVOCACIA HUMBERTO DE CAMPOS E ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA
.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na hipótese da prescrição da ação
ex delicto
, sabe-se que quando um fato configurar ilícito penal e civil, e na existência de prejudicialidade entre ambos os juízos, o prazo prescricional para a ação civil só correrá depois da sentença penal definitiva.

2.
Todavia, hipótese que não se trata de ação
ex delicto
, de modo que independe da certeza de culpa da parte requerida.

3
.
O princípio da independência das instâncias

torna absolutamente desnecessário, inoportuno e inconveniente o sobrestamento da presente demanda até o julgamento de eventual ação criminal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003034-10.2018.8.08.0048

APELANTE: ESPÓLIO DE WANTUIL GONÇALVES FERREIRA

APELADO: ADVOCACIA HUMBERTO DE CAMPOS & ASSOCIADOS E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE
WANTUIL GONÇALVES FERREIRA

em face da r. sentença de fls. 321/322, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de
ação
de reparação de dano moral e material
ajuizada em face de
ADVOCACIA HUMBERTO DE CAMPOS E ASSOCIADOS
E OUTRO
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, §1º e do art. 487, II, ambos do CPC.

Em razões de fls. 324/335, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
“a independência entre os juízos cíveis e criminais (art. 935 do CC) é apenas relativa, pois existem situações em que a decisão proferida na esfera criminal pode interferir diretamente naquela proferida no juízo cível”
, bem como que
“fato que deva ser apurado no juízo criminal obsta a prescrição na esfera civil”
.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6977831, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte autora,
ESPÓLIO DE
WANTUIL GONÇALVES FERREIRA,
ajuizou a presente
ação reparatória por danos materiais e morais
em face de
ADVOCACIA HUMBERTO DE CAMPOS
&
ASSOCIADOS
E HUMBERTO CAMPOS PEREIRA
,

na qual aduz, em síntese, que o requerido foi constituído patrono do requerente para defender seus direitos em face da empresa GRH ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA E OUTROS, que tramitou na Vara do Trabalho de Vitória/ES, no processo sob o nº 01849.2004.006.17.00-80RT, a qual foi condenada ao pagamento de R$ 38.707,84 (trinta e oito mil, setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Segue narrando que, de posse do alvará, o requerido procedeu o saque do valor devidamente corrigido no dia 02/06/2008, porém não lhe efetuou o devido pagamento. Somado a isso,
“após várias tentativas de receber o valor devido, sem sucesso; o requerido depositou na conta do requerente o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) no dia 31/30/2008”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pelo pagamento do saldo remanescente, e pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Após despacho, que determinou a intimação do requerente para se manifestar acerca da eventual prescrição de sua pretensão, o recorrente pugnou pela suspensão do processo até a apuração, no juízo criminal, de suposta conduta de apropriação indébita perpetrada pela parte requerida.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença pronunciando a prescrição da pretensão autoral, contra a qual foi interposto o presente recurso, que passo a apreciar.

Registro, desde já, que vislumbro que a pretensão vertida na demanda – reparação por danos moral e material – não dependeria de fato a ser apurado no juízo criminal.

Em outras palavras, em que pese as alegações autorais poderem ser apuradas naquela esfera, a pretensão indenizatória certamente poderia ser movida independentemente da resolução da demanda criminal, pois não depende do reconhecimento de um ilícito penal.

Oportunamente, elucido que são duas as hipóteses de conexão entre as esferas penal e cível: (i) a suspensão da prescrição da ação
ex delicto
; e (ii) a vinculação das decisões penais sobre as demais esferas.

Na hipótese da prescrição da ação
ex delicto
, sabe-se que quando um fato configurar ilícito penal e civil, e na existência de
prejudicialidade
entre ambos os juízos, o prazo prescricional para a ação civil só correrá depois da sentença penal definitiva. Senão vejamos o art. 200 do Código Civil:

Art. 200.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Ocorre que, no caso em apreço, não se trata de ação
ex delicto
, mas sim de responsabilidade civil decorrente de negócio jurídico celebrado entre as partes, de modo que independe da certeza de culpa da parte requerida, a qual é objeto de apreciação no juízo criminal.

Nesse cenário, o princípio da
independência das instâncias
torna absolutamente desnecessário, inoportuno e inconveniente o sobrestamento da presente demanda até o julgamento de eventual ação criminal.

Trata-se, inclusive, do entendimento do c. STJ:

ANTERIOR AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...). III -
Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.
IV - (...).
(AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)
(grifei)

_______________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA REGRA NO CASO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A suspensão do início do prazo prescricional preceituada no art. 200 do CC ocorre quando há relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a ação civil reparatória tem origem em fato que deve ser apurado no juízo criminal, o que não ocorreu no caso.
2. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 2.076.290; Proc. 2023/0182543-0; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 07/03/2024)
(grifei)

Nesse cenário, considerando que aplica-se à hipótese o prazo prescricional trienal, conforme art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, e a inexistência de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, escorreita a r. sentença que reconheceu a desnecessidade de sobrestamento do feito e a prescrição da pretensão autoral.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, visto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.